Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO CRIME PRATICADO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. MENOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não havendo cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório. Todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, é possível a utilização de uma delas para configurar o homicídio qualificado e das outras na segunda fase de fixação da pena, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal.
6. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para se esquivar do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
7. Reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicará fração de redução entre 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
8. Idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado singular, para a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da causa de diminuição de pena pelo domínio de violenta emoção, provocada injustamente pela vítima antes do crime. Mormente pelo baixo grau de provocação realizado pela vítima, pela distância de tempo e espaço entre o entrevero ocorrido e a prática do crime.
9. Recurso parcialmente provido.